Tribunal: STJ
Processo: 0001450-02.2020.8.16.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174909 - PR(2024/0378921-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: ELAINE APARECIDA MOTA BRONOSKI
ADVOGADO
: RUBENS DIAS - PR044348
INTERES.
: TIM CELULAR S.A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegados vícios de expressão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: feaf8e30-8393-4002-89e2-67dfca82672c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: feaf8e30-8393-4002-89e2-67dfca82672c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174909 - PR (2024/0378921-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: TIM S A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO
: ELAINE APARECIDA MOTA BRONOSKI
ADVOGADO
: RUBENS DIAS - PR044348
INTERES.
: TIM CELULAR S.A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios de expressão no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela
contra acórdão da Primeira Turma assim
Tim S.A.
ementado (fls. 1.833/1.834):
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE
INSTALAÇÃO OU DE RETIRADA DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. ALEGAÇÃO
DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E
ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. SÚMULA N. 7/STJ.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA A
EDIÇÃO DE NORMAS RELACIONADAS AOS EQUIPAMENTOS. ACÓRDÃO
ANCORADO EM FUNDAMENTOS EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAIS E
NA EXEGESE DE ATO NORMATIVO INFRALEGAL.
1. A instância ordinária concluiu pela inexistência de litisconsórcio passivo
necessário e legitimidade ad causam da parte autora com base em elementos
probatórios da lide, de forma que a alteração das premissas adotadas pela Corte
a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, encontra óbice
Súmula n. 7/STJ.
2. No tocante à exigência de licenciamento ambiental, para a instalação da
antena de telecomunicação, e à competência legislativa, para a edição de normas
relacionadas à instalação e ao funcionamento de estações de radiocomunicação,
verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos
eminentemente constitucionais, em especial acerca da discussão da competência
para editar as normas em debate, matéria insuscetível de ser examinada em
recurso especial.
3. Ademais, a irregularidade da instalação dos equipamentos da parte recorrente
foi assentada com base nos dispositivos da Resolução Conama n. 237/1998.
Assim, o exame da controvérsia demandaria a exegese do referido ato normativo,
o qual, todavia, não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que
cuida o
III, a, da CF.
art. 105,
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega que o aresto atacado padece de omissão e
contradição, porquanto não considerou que "as preliminares de litisconsórcio passivo
necessário e ilegitimidade ativa não demandavam reexame de matéria fático-probatória,
mas sim a qualificação jurídica dos fatos já estabelecidos pela Corte de origem e a correta
" (fl. 1.851).
interpretação da lei federal a eles aplicável
Aduz, ainda, que o acórdão ora embargado não enfrentou a ofensa a diversos
dispositivos de lei, mas, diversamente, "adotou uma abordagem genérica, afirmando que a
'
matéria seria eminentemente constitucional' ou estaria assentada na exegese de 'ato
'" (fl. 1.852), o que não se verifica no caso dos autos.
normativo infralegal
Aponta, por fim, a necessidade de enfrentamento da violação ao
do
art. 1.022
CPC "pois o reconhecimento prévio de uma omissão por parte do Tribunal a quo impacta
diretamente a análise do prequestionamento ficto (Art. 1.025 do CPC) e a própria
" (fl. 1.853).
admissibilidade do Recurso Especial
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
vícios apontados.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado à fl.
in albis
1.858.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado e,
ainda, para correção de erro material.
Entretanto, no caso, não se verifica a existência de nenhuma das deficiências
em questão, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Em relação à aventada contradição, não cabe falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC. Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo,
como outro acórdão, ato normativo ou prova.
No caso, o dispositivo do aresto recorrido (fls. 1.833/1.834) está em perfeita
sintonia com a fundamentação que lhe antecede (fls. 1.836/1.844).
Do mesmo modo, não há falar em omissão.
Em relação à alegação de "Omissão Flagrante sobre o Reconhecimento
Prévio de '
'
"
Potencial Violação ao
do CPC
Art. 1.022
pela 1a Vice-Presidência do TJPR
(fl. 1.853), cumpre consignar que o apelo especial nem sequer apontou omissão no acórdão
proferido pela instância
, de modo que não cabia a este Relator imiscuir em eventual
a quo
ofensa ao
do CPC, sob pena de incorrer em julgamento
.
art. 1.022
extra petita
Por outro lado, em relação aos temas do litisconsórcio passivo necessário e da
legitimidade
da parte recorrida, constou do julgado embargado que a
ad causam
insurgência posta no apelo especial esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7/STJ,
conforme se extrai do seguinte excerto (fls. 1.837/1.839):

No tocante à necessidade de formação de litisconsórcio passivo, a Corte estadual
consignou (fl. 1.443):
II.1.1 – Do litisconsórcio passivo necessário
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

Inicialmente, a apelante aventa como preliminar a necessidade de formação
de litisconsórcio passivo com a empresa Skysites Ltda., nos termos do
do CPC, sob pena de nulidade.
art. 114,
Afirma que a referida empresa seria a proprietária da infraestrutura da
antena de telefonia móvel objeto do feito, sendo a recorrente responsável
apenas pela operação das antenas transmissoras e dos equipamentos
instalados que compõem a Estação Rádio-Base (ERB), de modo que esta
não pode promover a remoção da infraestrutura em comento, apenas dos
equipamentos transmissores, sendo necessária a formação do litisconsórcio
passivo, sob pena de nulidade processual.
Contudo, em que pese os argumentos trazidos pela parte, a preliminar não
deve prosperar.
Isto pois, apesar de intimada para tanto, a parte apelante, após pedidos de
dilação de prazo, não trouxe aos autos documentos que comprovassem a
propriedade da empresa Skysites sobre a estrutura metálica em discussão,
afirmando, inclusive, que os documentos presentes nos autos seriam
suficientes (mov. 141.1)
Em verdade, o que se revela é que a estrutura metálica pertence à TIM
Celular S. A., ora apelante, conforme se extrai do alvará para construção
(mov. 70.7):
[...]
Portanto, afastada a preliminar.
Verifica-se que a instância ordinária concluiu pela inexistência de litisconsórcio
passivo necessário. Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
[...]
Do mesmo modo, não há como dissentir do aresto recorrido no ponto em que
confirmou a legitimidade ad causam da parte autora, ora recorrida. Isso porque
as conclusões da Corte estadual acerca da natureza individual do direito
postulado decorreram da análise dos elementos probatórios da lide. Confira-se,
quanto ao ponto, os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1.443/1.444):
II.1.2 – Da ilegitimidade ativa para tutela de direitos difusos/coletivos
A parte apelante alega ilegitimidade da requerente/apelada para tutelar
interesses difusos/coletivos, requerendo a extinção do feito sem resolução
do mérito, nos termos do
do CPC.
art. 485, inciso VI,
Aduz que a apelada afirmou em sua inicial que caso sua pretensão fosse
atendida, toda a população de Ponta Grossa estaria protegida contra os
efeitos nocivos da antena, o que evidenciaria a intenção da autora de
proteção da saúde de todos os moradores da região. Novamente, sem razão.
Vê-se que o juízo de origem rejeitou a tese de ilegitimidade devido ao fato
de que a "[...] presente ação não tem natureza coletiva, tendo em conta que
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

não se limita a apenas tutelar eventuais direitos coletivos ou difusos, sendo
a proteção destes tão somente uma consequência da proteção dos direitos
individuais buscados pela autora, por tal motivo, inclusive, futura sentença
de mérito apenas terá efeitos entre as partes" (mov. 123.1).
Com efeito, extrai-se da petição inicial que o pedido principal da autora
para que a apelante suspenda a instalação da antena de telefonia móvel
celular (ERB) e, caso instalada, a proibição à requerida de iniciar a
operação dos equipamentos referente à antena localizada na Rua
Engenheiro Beltrão, 571, Vila Cipa, Bairro Oficinas, imóvel este
pertencente à apelada.
Dessa forma, é de se verificar que a pretensão da requerente culmina em
seu direito individual, mesmo que a tutela de seu direito acabe por
respaldar em eventuais direitos coletivos/difusos.
Assim, deve-se afastar a presente preliminar.
Assim, o acolhimento da insurgência recursal esbarraria no entrave da
dada a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Súmula n. 7/STJ,

Ainda, ficou expressamente consignado que as questões relacionadas ao
licenciamento ambiental, à competência legislativa e à irregularidade da instalação dos
equipamentos foram dirimidas com base em alicerces eminentemente constitucionais e,
também, a partir da exegese de ato normativo infralegal. Confiram-se, quanto a esses
pontos, os seguintes excertos (fls. 1.841/1.844):

Prosseguindo, no tocante à exigência de licenciamento ambiental, para a
instalação da antena de telecomunicação, e à competência legislativa, para a
edição de normas relacionadas à instalação e ao funcionamento de estações de
radiocomunicação, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fls.
1.445/1.452):
Em verdade, o que se nota da sentença e das conclusões do laudo pericial, é
que a construção e funcionamento da torre não observou à Resolução do
CONAMA no 237/1998 e às disposições da Lei Federal no 13.116/2015.
Segundo o laudo pericial, verificou-se que a residência da requerente se
encontra à esquerda do lote onde fora construída a torre de telefonia, local
entendido como Zona residencial ZR04, em que se permite a utilização do
solo apenas para residências, comércios e micro indústrias (mov. 184.1, p.
5). O perito constatou, também, que a torre estaria de acordo com o projeto
apresentado à Prefeitura em suas medidas e recuos.
Inclusive, diferentemente do que alega a apelante, segundo o artigo 24 da
Lei Federal no 13.116/2015 (de
:
20/05/2015)
“Em municípios com
população superior a 300.000 (trezentos mil) habitantes, o poder público
municipal deverá instituir comissão de natureza consultiva, que contará
com a participação de representantes da sociedade civil e de prestadoras de
serviços de telecomunicações, cuja finalidade é contribuir para a
implementação do disposto nesta Lei no âmbito local”, logo, considerando
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

que o município de Ponta Grossa possui população acima de trezentos mil
habitantes[1], era devida a constituição da comissão consultiva com
participação de representantes da sociedade (mov. 184.1, p. 6/7). Não se
trata aqui de audiência pública prevista na Constituição Federal, mas sim
de uma comissão consultiva.
No tocante ao licenciamento ambiental, tem-se que fora expedida a Licença
de Operação no 2740515/2018 válida até
porém, conforme
19/10/2020,
Anexo IV da Resolução no 065 /2008, do Conselho Estadual do Meio
Ambiente - CEMA, não se admite a sua renovação após o vencimento do
prazo de validade, pelo que, segundo laudo pericial, não notícia de novo
pedido de Licença de Operação pela recorrente (mov. 184.1, p. 7).
No laudo, o perito constatou que a antena fora instalada a 4,57 metros da
residência da autora/apelada, pelo que, apesar de estar adequada a
distância mínima de 50 (cinquenta) metros de hospitais, clínicas, escolas,
creches e asilos, estaria em desconformidade com a Lei Municipal no
13.608 /2019 que prevê distância mínima de 10 (dez) metros entre a antena
e residência particular (mov. 184.1, p. 10).
Neste ponto, importa registrar que não fora considerada a mencionada Lei
Municipal em razão desta datar de
posterior ao pedido de
23/12/2019,
Alvará no 2840321 (11/10/2018) e a sua aprovação (29/10/2019), todavia,
ressaltou o perito que a construção e instalação de estação de rádio base
deve seguir as normas de uso e ocupação do solo da localidade que se
pretende a construção e instalação, respondendo que: “Uma das diretrizes
de construção é a Lei de Uso e ocupação de maneira que pode haver
dependendo do local alguma restrição quanto ao tipo de construção
pretendida”.
Em laudo complementar, o Expert esclareceu não ter competência para
responder quesitos referentes aos limites de exposição humana a campos
eletromagnéticos da Lei Federal 11934 /2009 e Resolução da ANATEL 700
/2018, oportunidade em que também respondeu ao quesito de juízo acerca
da observância da instalação/operação da antena em relação às legislações
aplicáveis ao tempo dos fatos (mov. 203.1):
[...]
Denota-se, então, a conclusão pela inobservância à Lei Federal no 13.116
/2015 e à Resolução no 237/1997, do CONAMA.
Observe-se que a Lei Municipal no 13.608/2019 não fora considerada pelo
Expert em razão desta datar de
posterior ao pedido de Alvará
23/12/2019,
no 2840321 (11/10/2018) e a sua aprovação (29/10/2019), de modo que, em
relação a sua aplicabilidade, a instalação e funcionamento da ERB estaria
regular.
Todavia, conforme adiantado, tanto a construção, quanto o funcionamento
da antena não estão de acordo com a Lei Federal no 13.116/2015 e
Resolução no 237/1997, do CONAMA.
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

Além disso, ressaltou o perito que a construção e instalação de Estação de
Rádio-Base deve seguir as normas de uso e ocupação do solo da localidade
que se pretende a construção e instalação, respondendo que: “Uma das
diretrizes de construção é a Lei de Uso e ocupação de maneira que pode
haver dependendo do local alguma restrição quanto ao tipo de construção
pretendida”.
Aliás, no tocante à competência para legislar, diferentemente do que
argumenta a empresa apelante, o artigo 30, incisos I, II e VIII, da
Constituição Federal assim dispõe:
[...]
Sobre a alegada incompetência municipal para legislar sobre o tema, tem-
se que, de fato, ao ente municipal não é dada a possibilidade de legislar
sobre telecomunicações, competência essa exclusiva da União Federal, nos
termos do artigo 22, inciso IV da CF/88.
Contudo, no presente caso, depreende-se que o Município de Ponta Grossa
se limitou a legislar sobre a ocupação do solo urbano, sendo de sua
competência a fiscalização das ERBs existentes em sua territorialidade nos
aspectos relativos à sua localização e instalação, não sendo de sua
responsabilidade apenas a fiscalização acerca da parte técnica relativa ao
seu funcionamento.
[...]
No mais, em relação aos supostos efeitos nocivos advindos da ERB, a Lei
Federal no 11.934/2009 apresenta parâmetros referente à emissão de
radiação e campos eletromagnéticos, in verbis:
[...]
Outrossim, nota-se que a Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL é o órgão regulador responsável por organizar a exploração dos
serviços de telecomunicações, garantindo à população a oferta de tais
serviços, atenta aos padrões de qualidade.
Em resposta ao ofício, a ANATEL esclareceu que:
[...]
Nesse passo, considerando que fora constatada inobservância à Resolução
do CONAMA referente a ausência de protocolo para renovação da Licença
de Operação, é de se concluir pela irregularidade da torre instalada pela
apelante TIM S/A também em relação ao enquadramento desta aos
parâmetros e limites admitidos pela ANATEL como seguros à exposição da
população a campos eletromagnéticos.
Isto pois, conforme descritivo enviado pelo órgão regulador, para obtenção
da licença de funcionamento das estações de radiocomunicação, "o
responsável pela sua operação deve apresentar à Anatel uma declaração de
que seu funcionamento, no local indicado, não submeterá a população a
campos eletromagnéticos de radiofrequência de valores superiores aos
limites determinados. Essa exigência deve necessariamente ser atendida em
todas as solicitações que envolvem licenciamento de nova estação ou de
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

alteração técnica de estações ativas do Serviço Móvel Pessoal" (mov.
228.1).
A ANATEL pormenorizou a necessária comprovação de que ERB esteja
adequada aos limites e parâmetros. Observe-se:
[...]
Inclusive, fora nesse sentido a conclusão exarada pela nobre sentenciante “
Ora, se foi constatado que o funcionamento da estação está legalmente
irregular, é possível que esteja, também, irregular quanto à emissão de
ondas eletromagnéticas nocivas à saúde humana, notadamente pela
proximidade com a residência da Autora, reforçando a necessidade de
regularização do dispositivo no local”.
No tocante ao argumento de que a Lei Federal não prevê distância mínima
de 10 (dez) metros entre a antena e residências particulares, sendo
mencionada previsão apenas verificada na Lei Municipal no 13.608/2019,
repise-se o fato de a legislação municipal não fora aplicada ao presente
caso, como também a procedência do pedido inicial da requerente se deu
em virtude da inobservância à Lei Federal no 13.116/2015 referente a
ausência de comissão consultiva e à Resolução no 237/1997, do CONAMA
atinente a falta de pedido de renovação da Licença de Operação da ERB.
Por fim, tem-se que a eventual possibilidade de prejuízo ao serviço prestado
ao consumidor não pode justificar, por si só, a manutenção da situação de
ilegalidade em que a estação se encontra.
Diante desse contexto, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia à
luz de fundamentos eminentemente constitucionais, em especial acerca da
discussão da competência para editar as normas em debate, matéria insuscetível
de ser examinada em recurso especial. De fato, "[a] repartição de competências
legislativas e o confronto entre lei local e lei federal são temas de ordem
constitucional, cuja análise pelo Superior Tribunal de Justiça importaria em
usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.481.043/ES,
julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Ademais, a irregularidade da instalação dos equipamentos da parte recorrente foi
assentada com base nos dispositivos da Resolução Conama n. 237 /1998. Assim, o
exame da controvérsia demandaria a exegese do referido ato normativo, o qual,
todavia, não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III, a, da CF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgInt
art. 105,
no
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.106.984/AL,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

8/4/2024,

11/4/2024;
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.180.965/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2023,
4/4/2023.

Ora, inviabilizado o conhecimento do mérito do apelo nobre, em virtude da
incidência de diversos óbices, não caberia a esta Corte Superior analisar eventual
desrespeito aos dispositivos de lei que a parte ora agravante reputa aplicáveis à espécie.
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

Dessarte, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas omissões e contradições no aresto embargado, traduzem, na verdade,
inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
Nesse panorama, inexistente erro material, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos embargos de declaração.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que a questão
levantada não configura hipótese de cabimento do recurso - omissão, contradição
ou obscuridade -, delineadas no
do CPC.
art. 535
2. A remessa dos autos para julgamento do recurso extraordinário no Supremo
Tribunal Federal é decorrência lógica da regra insculpida no
§1o do
art. 543,
CPC.
3. Inexistir qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos presentes
embargos ou que venha infirmar as razões contidas na decisão embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.797/RN
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
2/12/2014.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES DEVIDAMENTE
EXAMINADAS E DECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
incisos I e II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente é
possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos
defeitos elencados nos incisos do mencionado
a alteração do julgado
art. 535,
seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda,
é incabível na via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

(
, Rel. Ministra
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 993.078/SP
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
17/9/2014,
10/10/2014.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52807782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:37
Código de Controle do Documento: 486b75e4-f94e-4520-9427-ccedcab0b79b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.174.909 / PR
Número Registro: 2024/0378921-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014500220208160019
00102983620248160019
00102992120248160019
102983620248160019
102992120248160019 10299212024816001900102983620248160019 14500220208160019
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIM S A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
RECORRIDO
: ELAINE APARECIDA MOTA BRONOSKI
ADVOGADO
: RUBENS DIAS - PR044348
INTERES.
: TIM CELULAR S.A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TIM S A
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMBARGADO : ELAINE APARECIDA MOTA BRONOSKI
ADVOGADO
: RUBENS DIAS - PR044348
INTERES.
: TIM CELULAR S.A
Documento eletrônico VDA54008967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 391b1cbd-d265-4639-be30-5e08cc1fe1d3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: 391b1cbd-d265-4639-be30-5e08cc1fe1d3